Tribunal: TJMT
Processo: 1047350-89.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047350-89.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALINE AFONSO FARIA - CPF: 008.854.031-69 (APELADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil. Embargos De Declaração Em Ação Indenizatória. Negativação Decorrente De Débito Judicialmente Declarado Inexigível. Dano Moral Configurado.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira
em virtude
acórdão que reconheceu o dever de indenizar por negativação fundada em débito declarado inexigível por sentença anterior transitada em julgado.

A negativação ocorreu após o ajuizamento da ação originária em que se reconheceu a fraude bancária.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à distinção entre os pedidos das ações; e (
ii
) se a indenização atual configura
bis in idem
.

III. Razões de decidir

3
. A negativação indevida constitui fato superveniente e autônomo, apto a ensejar nova responsabilização.

4
. O acórdão embargado distingue expressamente os objetos das ações e afasta a tese de duplicidade de pedidos.

5
. Os embargos visam rediscutir o mérito da decisão, finalidade incabível nessa via processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: "
A negativação fundada em débito judicialmente declarado inexigível configura dano moral autônomo, ainda que reconhecida anteriormente a fraude bancária
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.648.513/SP.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS
DE
DECLAR
AÇÃO N
.
o

1047350-89
.20
2
2
.8.11.00
41

RELATÓRIO

Trata-se de

Recurso de
Embargos
d
e Declaração
o
postos por
Banco Inter S.A
.
em virtude do acórdão que, à unanimidade,
proveu o apelo de
Aline Afonso Faria
, a
o argumento de que há
vício
no julgado
.

Alega
que
a
decisão parte da falsa premissa de que a negativação ocorreu após o reconhecimento judicial da inexigibilidade do débito.

A
rgui,
também
,
omissão quanto ao fato de que a inscrição questionada foi superada por acordo posterior, firmado
no bojo d
a
A
ção no 1034956-50.2022.8.11.0041, e que a indenização concedida configuraria
bis in idem
, já que os danos morais teriam sido tratados na ação anterior.

R
equer
, ao final,
que os
E
mbargos sejam acolhidos para sanar a premissa equivocada, suprir a omiss
ão
apontada e reformar a decisão,
a fim de
mante
r
a sentença de improcedência.

As contrarrazões foram apresentadas fora do prazo, conforme certificado no ID 293874852.

É o relatório.

Cuiabá,

data registrada no sistema
.

Des.a
Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025